Tribunal: TJDFT
Processo: 0722072-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722072-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: GERALDINA DIAS BALBINO SOUSA D E S P A C H O Após noticiado o trânsito em julgado do IRDR no 15, os autos do presente agravo de instrumento retornam para julgamento de mérito. Antes, contudo, chamo o feito à ordem. Nas razões recursais, os recorrentes questionam a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários concernentes à fase de cumprimento de sentença, argumentando que a obrigação é de responsabilidade exclusiva do IPREV. A decisão agravada (ID 66324621), no entanto, versa sobre honorários sucumbenciais da fase de conhecimento. Portanto, concedo aos recorrentes o prazo de 5 (cinco) dias para que possam se manifestar sobre tal incongruência. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator